Tribunal: TJSP
Processo: 1033853-87.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO - AÇÃO DE SONEGADOS - DEMANDA AJUIZADA PELA HERDEIRA EM FACE DA INVENTARIANTE – PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO COM A PARTILHA PENDENTE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – FALECIDO QUE FIGURAVA COMO ARRENDATÁRIO DO CITADO BEM E DEMANDOU AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA SONEGAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033853-87.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAFNY
FRANCHESKA MARTINS e ZURYA AGTA RODRIGUES MARTINS, é apelada
YASKARA MILENE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033853-87.2017.8.26.0001 -Voto no 31590-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1033853-87.2017.8.26.0001
Comarca : SÃO PAULO 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juiz : MARCELO ASSIZ RICCI
Ação
: SONEGAÇÃO DE BENS
Apelantes: DAFNY FRANCHESKA MARTINS E OUTRO
Apelada : YASKARA MILENE MARTINS
VOTO N.o 31590
INVENTÁRIO - AÇÃO DE SONEGADOS - DEMANDA AJUIZADA PELA
HERDEIRA EM FACE DA INVENTARIANTE PROCESSAMENTO DO
INVENTÁRIO COM A PARTILHA PENDENTE INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO
FALECIDO QUE
FIGURAVA COMO ARRENDATÁRIO DO CITADO BEM E DEMANDOU
AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO
HIPÓTESE QUE NÃO
CONFIGURA SONEGAÇÃO AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de sonegados, ajuizada por DAFNY
FRANCHESKA MARTINS E OUTRO contra YASKARA
MILENE MARTINS, que a respeitável sentença de fls. 500/501,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
improcedente a ação. Sucumbência da autora, sendo fixada a verba
honorária em 10% sobre o valor da causa.
Irresignadas, apelam as autoras, sustentando, em suma,
que ocorreu a sonegação do veículo Fiat Strada, ano 2007, placas
AOV-3112, estimado em R$ 23.000,00, pela ré e pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033853-87.2017.8.26.0001 -Voto no 31590-ACM
3
procedência da ação com a sua sucumbência. Pede o provimento do
recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de
sonegação dos bens deixados pelo falecido Sidney Ismerim
Nascimento Rodrigues.
As autoras afirmam a sonegação do veículo Fiat Strada,
ano 2007, placas AOV-3112, estimado em R$ 23.000,00.
A ré e inventariante Yaskara Milene Martins respondeu e
comprovou nos autos que o inventário não foi finalizado, estando
ainda pendente.
Ademais, há nos autos a prova do ajuizamento de ação
de obrigação de fazer, pelo próprio falecido para a entrega do
documento
do
citado
veículo,
processo
no
0146123-75.2011.8.26.0100, em grau recursal.
Como bem ponderado na r. sentença, o falecido constava
como arrendatário, figurando a propriedade em nome da Flex
Service Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033853-87.2017.8.26.0001 -Voto no 31590-ACM
4
E o processo foi julgado na instância recursal, estando
em fase de cumprimento de sentença.
Não se verifica também a desídia da inventariante na
condução do processo, diante da animosidade entre os herdeiros,
além das dificuldades financeiras, o que prejudica a finalização do
inventário.
Ademais, para a configuração da sonegação é necessário
que haja ocultação dolosa de bens nas últimas declarações, sem a
ressalva sobre a existência de outros bens, que venham a ser
descobertos.
E além de a inventariante ter trazido aos autos, a
existência da demanda ajuizada pelo falecido, o inventário não foi
ultimado, por falta de concordância entre os herdeiros do plano de
partilha apresentado.
E em nenhum momento a requerida afirmou não possuir
os bens nos autos do inventário, condição indispensável ao
reconhecimento da sonegação, à luz do disposto no art. 1996, do
CC, não se verificando, portanto, o propósito deliberado de se omitir
a existência de bens, circunstância esta que enseja a rejeição da
pretensão deduzida.
Dito isso, mantém-se a sentença tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033853-87.2017.8.26.0001 -Voto no 31590-ACM
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator